Tribunal: TJDFT
Processo: 0737796-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737796-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MESSIAS GONCALVES DE MOURA AGRAVADO: FREDERICO DE ALMEIDA NUNES, FABIANO DE ALMEIDA NUNES DESPACHO À contraparte, para manifestação acerca do contido na petição ID 78089219. Prazo 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator